Tribunal: TJES
Processo: 5000059-31.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-31.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON PADOVANI GARCIA
RECORRIDO: JORGINA GUILHERME DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000059-31.2022.8.08.0066

RECORRENTE:
NILSON PADOVANI GARCIA

RECORRIDO:
JORGINA GUILHERME DA SILVA, JOSE ANTONIO TELES DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSAS. DANO MORAL. TESTEMUNHA AFIRMA QUE O REQUERIDO OFENDEU APENAS UM DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, os autores afirmam que foram gravemente injuriados e caluniados pelo requerido, que ofendeu a honra e a dignidade de ambos, na oportunidade em que chamou os requerentes de ladrões, imputando a eles o crime de furto de uma caixa d’água na propriedade do requerido.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o requerido a pagar aos autores a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um deles, a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que o depoimento da testemunha é insuficiente para comprovar o alegado pelos autores. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de que as ofensas foram proferidas apenas contra o JOSÉ ANTÔNIO, conforme depoimento da testemunha.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

5. Embora o recorrente alegue a fragilidade do depoimento da testemunha, compartilho do entendimento do juízo singular quanto à sua regularidade. No entanto, diferentemente do disposto na sentença, entendo que o recorrente tem razão ao afirmar que as ofensas foram direcionadas apenas ao autor JOSÉ ANTÔNIO. Conforme relatado pela testemunha durante a Audiência de Instrução e Julgamento, ela presenciou o recorrente proferindo ofensas exclusivamente contra o sr. JOSÉ ANTÔNIO, uma vez que a sra. JORGINA encontrava-se no interior da residência. Diante disso, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

6.Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de
anular a condenação de indenizar a autora JORGINA GUILHERME DA SILV
A, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)